Tribunal: CARF
Processo: 16682.900202/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900202/2011-22
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.858 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Embargante
EXXONMOBIL QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Cabíveis os embargos declaratórios quando configurada contradição no
Acórdão embargado, configurado pela apreciação de duas matérias, sendo que
apenas uma delas é objeto do processo. Se a duplicidade não trouxer prejuízo
ao que foi decidido, deve-se apenas confirmar qual a matéria em discussão,
sem dar efeitos infringentes aos embargos apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, confirmar e ratificar que o Acórdão
embargado julgou o saldo negativo de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do
Acórdão no 1402-005.730 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em
sessão de julgamento realizada em 18 de agosto de 2021, com fundamento no artigo 65 do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900202/2011-22
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de
junho de 2015.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. INDÉBITOS A TÍTULO DE RETENÇÕES NA FONTE.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas diretamente para a
compensação de outros tributos, e nem para a compensação do mesmo imposto
referente a outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que
se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte
ocorridas ao longo de um determinado ano.
Os motivos pelas quais a embargante apresentou a referida peça recursal foram os
seguintes:
1. Houve contradição e/ou obscuridade, uma vez que o Relatório do Acórdão
embargado delimita corretamente a matéria em análise e reconhece que o
caso se trata de saldo negativo de CSLL, no entanto, ao fundamentar as
razões para negar provimento ao Recurso Voluntário da Embargante, o
acórdão embargado trata o caso como se fosse de saldo negativo de IRPJ.
2. O Acórdão embargado é omisso sobre o fato de que a embargante em
nenhum momento solicitou diretamente a compensação das retenções de
CSLL propriamente ditas, mas o reconhecimento de que essas retenções
formaram o saldo negativo apto a realizar a compensação formalizada.
Os embargos foram parcialmente admitidos para que este Colegiado apreciasse
apenas a contradição exposta no primeiro item, conforme despacho de admissibilidade de fls
234/236, apresentando a seguinte conclusão:
Conclusão:
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO PARCIALMENTE
os embargos apresentados pelo contribuinte, apenas para que a contradição suscitada
seja objeto de manifestação por este Colegiado (“a leitura do voto evidencia que todo o
racional desenvolvido se relaciona com a análise do saldo negativo de CSLL (até o item
18), embora os parágrafos finais falem – provavelmente por lapso – de saldo negativo
de IRPJ, razão pela qual entendo ser conveniente o esclarecimento da questão pelo
Colegiado”).

Voto
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
A tempestividade do embargo já foi atestada por ocasião da prolação do despacho
de admissibilidade.
A contradição a ser dirimida é o fato de que o Acórdão embargado faria referência
a duas matérias distintas, a saber, saldos negativo de CSLL e de IRPJ, sendo que a embargante
afirma que apenas o saldo negativo de CSLL foi objeto de seu pleito. Assim foi justificado os
embargos apresentado sobre este ponto:
Ocorre que, ao assim decidir, o acórdão embargado foi contraditório e até mesmo
obscuro. Isso porque o relatório do acórdão embargado delimita corretamente a matéria
em análise e reconhece que o caso se trata de saldo negativo de CSLL, como se observa:
(...)
Todavia, ao fundamentar as razões para negar provimento ao Recurso Voluntário da
Embargante, o acórdão embargado trata o caso como se fosse de saldo negativo de
IRPJ, pelo que se denota dos trechos a seguir:
(...)
Portanto, deve esta turma se manifestar sobre a contradição e a obscuridade em questão
e solucionar o caso com base no crédito de saldo negativo de CSLL.
A contradição apontada foi assim admitida no despacho de admissibilidade:
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em contradição, dado que
a matéria em debate versa sobre saldo negativo de CSLL, embora o voto condutor, ao
fundamentar sua decisão, tenha tratado o caso como se relativo a saldo negativo de
IRPJ.
Com efeito, a leitura do voto evidencia que todo o racional desenvolvido se relaciona
com a análise do saldo negativo de CSLL (até o item 18), embora os parágrafos finais
falem – provavelmente por lapso – de saldo negativo de IRPJ, razão pela qual entendo
ser conveniente o esclarecimento da questão pelo Colegiado.
Sobre o crédito pleiteado temos os seguintes documentos acostados no processo:
1. Dcomp n° 26173.15237.120706.1.3.03-9140, fls 2/6, em que é indicada a
origem de crédito como sendo de saldo negativo de CSLL:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

2. Despacho Decisório, n° 912644682, fls 07, confirmando que a Dcomp
com o demonstrativo de crédito é a mesma que a acima apontada, assim
como o crédito analisado e o n° do processo corrente:

3. Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório acima
identificado, fls 14/23.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

4. Acórdão n° 1238.509 da 1a Turma da DRJ/RJ1 que julgou a manifestação
de inconformidade, fls 134/137.

Portanto, de acordo com os documentos acima apontados não restam dúvidas que
o crédito analisado neste processo é o de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005,
conforme afirma a própria embargante:
Com efeito, a Embargante solicitou em seu recurso voluntário (fls. 153/156) que sejam
reconhecidos os créditos retidos na fonte da CSLL que deixaram de ser confirmadas
pela Fiscalização em razão de erro da Embargante no preenchimento da DIPJ e do
PER/DCOMP e o consequente reconhecimento na formação do saldo negativo de CSLL
após a confirmação das retenções:
Por outro lado, o Acórdão embargado fundamenta suas razões de decidir como se
análise do crédito fosse o de saldo negativo de IRPJ, conforme podemos abstrair do trecho
abaixo destacado (grifos não constam do original):
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

Não assiste razão à Recorrente em suas alegações, pois o reconhecimento de receitas e
respectivas retenções deve observar ao regime de competência na apuração dos
resultados do exercício. Assim, os valores retidos em determinado exercício devem ser
utilizados para deduzir do imposto mensal ou anual apurados ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do exercício, quando se apure imposto a pagar em valor menor que o
montante retido.
Assim, o IRRF retido sobre rendimentos auferidos em ano-calendário anterior, que
deixou de ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente com o imposto
apurado no ano-calendário subsequente, mas sim deve compor o saldo negativo do IRPJ
do ano da retenção. Nesse sentido pronunciou-se o colegiado a quo, conforme excertos
da decisão recorrida:
a) Conforme foi dito na defesa e confirmado pelos comprovantes de retenção a ela
juntados (fls. 72/73), os R$ 82.613,62 (não reconhecidos pelo despacho recorrido)
referem-se a retenções sofridas no ano-calendário 2004 e, por isso, não poderiam
compor o saldo negativo pleiteado no perdcomp, que é do ano-calendário 2005.
b) As retenções efetuadas durante o ano de 2004 deviam ter sido consolidadas com as
demais informações daquele ano e, caso se formasse saldo todos os elementos que
afetassem seu montante e, não somente as retenções apontadas na defesa.
Destaca-se que o que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não
retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um determinado ano. Com efeito, as
retenções são aproveitadas como “dedução” do tributo devido no ajuste anual, servindo
para reduzir o seu montante, ou para a formação de saldo negativo, este sim passível de
ser restituído ou compensado em momento posterior.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas diretamente para a
compensação de outros tributos, e nem para a compensação do mesmo imposto
referente a outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). Nesse
sentido o Acórdão 9101003.992 – 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
cuja ementa é transcrita a seguir:
Note-se, inclusive, que os dispositivos legais citados (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o,
III, c/c art. 6o, § 1o, II) referem-se a matéria atinente ao IRPJ.
No entanto a menção a estes dispositivos não acarretaram prejuízo na análise do
direito creditório, uma vez que eles são aplicáveis também a CSLL nos termos do art 28 da Lei
9.430/96, com a redação vigente a época da constituição do saldo negativo:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Sendo assim, pelo todo o exposto, dou provimento a parte admitida do embargo
de declaração, sem efeitos infringentes, para confirmar e ratificar que o que foi julgado pelo
Acórdão embargado foi saldo negativo de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

Fl. 244
DF CARF MF
Original